Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005697-70.2021.8.11.0000
Agravante: Jucelino Lima Soares
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1055023-07.2020.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1055023-07.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, arbitrada no Processo Administrativo n. 53.561/2011 (id. 82372451, págs. 247/250).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é cabível a suspensão da exigibilidade da multa, decorrente do Auto de Infração n. 129.817/2011, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.
Defende a ocorrência da prescrição, uma vez que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a data em que tomou conhecimento da lavratura do Auto de Infração e o dia em que foi homologada a decisão administrativa pela SEMA-MT.
Salienta que, no caso, quanto à prescrição, aplica-se o Decreto n. 20.910/1932, já que a multa fora aplicada no ano de 2011.
Afirma que o Processo Administrativo n. 53.561/2011 é nulo por ausência de prova da autoria da conduta e do nexo de causalidade, ou seja, inexiste comprovação de que participou das queimadas, bem assim por cerceamento de defesa.
Argumenta que a multa é nula por violação ao princípio da motivação, pois o AI foi lavrado com fundamento em premissa fática perfunctória, e a decisão colegiada n. 209/2019 utilizou-se de fundamentos insubsistentes.
Ao final, alega o Recorrente a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do efeito ativo requerido.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, o Agravante pretende a concessão da tutela recursal, com vistas a suspender a exigibilidade da multa, decorrente do Auto de Infração n. 129.817/2011.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, cumpre salientar que, por força da regra esposada no artigo 151, inciso V, do CTN, a exigibilidade do crédito, objeto do processo executivo, pode ser suspensa pela concessão da tutela antecipada. Portanto, a suspensão pleiteada na ação de base não exige, necessariamente, a realização do depósito integral do débito.
Analisando os autos eletrônicos, entendo que, em vista do princípio do tempus regit actum, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 129.817 foi lavrado no ano de 2011, portanto, antes da publicação daquela norma.
A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. (N.U. 1018237-87.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021) (Negritei).
Da mesma forma, penso que, em razão de o Recorrente questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.
Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem.
Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu nos anos de 2009 e 2010 (id. 82372451, pág. 34), e que a lavratura do Auto de Infração (id. 82372451, pag. 24) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 53.561/2011 ocorreram no ano de 2011 (id. 82372451, pág. 25).
Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição.
Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta, além de não fazer parte dos fundamentos da ação de base, não se operou.
Quanto à tese de que o Processo Administrativo n. 53.561/2011 é nulo por ausência de prova da autoria da conduta, do nexo de causalidade e por cerceamento de defesa, tais questões, necessariamente, exigem dilação probatória.
Igualmente, ocorre com as alegações de que a multa é nula, por violação ao princípio da motivação, e que a decisão colegiada n. 209/2019 utilizou-se de fundamentos insubsistentes.
Diante de tais considerações, a probabilidade de provimento do Agravo é duvidosa e, portanto, não deve ser concedido o pedido de antecipação da tutela recursal.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado por Jucelino Lima Soares, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresente contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.